Tribunal: TJES
Processo: 5004800-03.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004800-03.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILSON SIMAO MENDES e outros (3)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5004800-03.2022.8.08.0006

RECORRENTES: ADILSON SIMAO MENDES, JAYSLANE DE FATIMA MORAES PALASSI, VALDIR LOUREIRO VICENTE, ZENI AUER SOUZA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

JUIZ RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. CARÁTER VENCIMENTAL. SENTENÇA REFORMADA.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se, originariamente, de Ação de Cobrança, na qual alegam que são fiscais do Município de Aracruz, submetidos ao regime estatutário e, pelo exercício diário da função inerente ao cargo de fiscal, fazem jus ao recebimento de verba denominada “Gratificação de Produtividade Fiscal”, prevista no artigo 1º da Lei Municipal nº 2612/2003. Assim pretendem, em síntese, a declaração da natureza vencimental da Gratificação de Produtividade Fiscal percebida pelos mesmos, bem como a condenação do Município réu ao pagamento dos valores que foram suprimidos da remuneração dos autores em decorrência da não incidência das vantagens pessoais sobre a gratificação de produtividade, nos termos da inicial.

Em sede de contestação, o requerido argumenta que a gratificação de produtividade fiscal pleiteada não se constitui em retribuição pecuniária pelo exercício das atribuições ordinárias do cargo público, mas consubstancia-se em parcela pecuniária que é somada ao vencimento-base em decorrência de situação fática previamente estabelecida pela norma jurídica pertinente, situação que demonstra ser ela uma vantagem pecuniária transitória e não vencimental.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, que julgou improcedente o pleito autoral, sob o fundamento de que a gratificação dos requerentes tem natureza
pro labore faciendo
, perdurando o seu pagamento enquanto os servidores estiverem exercendo atividades fiscais, afirmando, ainda, que a lei municipal é clara ao definir o alcance da referida vantagem, não cabendo ao Poder Judiciário determinar que seja estendida a gratificação como caráter vencimental para todos os fins.

Irresignada, a parte requerente interpôs recurso inominado. Em suas razões, alega que é fácil perceber dos termos da Lei Municipal n° 2612/2003, que a gratificação de produtividade em questão foi concedida a todos os FISCAIS, não se exigindo o cumprimento de qualquer tarefa, senão o desempenho das atividades inerentes ao próprio cargo - FISCALIZAR, não havendo que se falar em necessidade de efetivo exercício de atividade específica e anormal. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença guerreada.

Cinge-se a controvérsia acerca da declaração de natureza vencimental da gratificação de produtividade por eles percebida, para que sobre ela incidam todas as vantagens pessoais, tais como adicional por tempo de serviço e a gratificação de assiduidade, com recebimento retroativo das diferenças salariais advindas dessa não incidência de vantagens sobre a referida parcela vencimental.

A Lei Municipal n° 2612/2003 instituiu o pagamento da gratificação de produtividade fiscal aos servidores fiscais do município recorrente, estipulando seu pagamento de forma mensal, cuja constância não se interrompe pelas férias e licenças dos servidores contemplados, caracterizando-se como acréscimo remuneratório.

Nesta toada, entendo que sendo inconteste o direito ao recebimento habitual da referida gratificação de produtividade, que inegavelmente possui conteúdo salarial, o pagamento dos valores que foram suprimidos da remuneração dos autores em decorrência da não incidência das vantagens pessoais sobre a gratificação de produtividade se apresenta como consequência lógica.

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal seguem o entendimento de que a gratificação de produtividade em favor de agente fiscal tem natureza de vencimento, devendo ser considerada para a incidência das demais vantagens, in verbis:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Gratificação de produtividade. Cálculo de outras vantagens incidentes sobre a mencionada gratificação. Possibilidade. Violação do art. 37, inciso XIV, da CF. Não ocorrência. Precedentes. 1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que não viola o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal o cálculo de vantagens pecuniárias incidentes sobre a denominada gratificação de produtividade concedida aos agentes de tributos pela legislação estadual, pois referida gratificação corresponde a parcela variável dos vencimentos do servidor. 2. Agravo regimental não provido. (STF - RE: 634864 RR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 14/10/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 19-11-2014 PUBLIC 20-11-2014).

APELAÇÃO CÍVEL - INATIVA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL - NATUREZA DE VENCIMENTO – INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS – POSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO. 1. A referida gratificação de produtividade fiscal possui natureza salarial (vencimental), e não
propter laborem
, devendo integrar aos vencimentos dos servidores e estendida aos inativos e pensionistas. 2. Recurso não provido.(TJES, Classe: Apelação, 035140145463, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2016, Data da Publicação no Diário: 19/08/2016).

Desta feita, merece reforma a sentença guerreada, para julgar procedente o pleito autoral, determinando à parte requerida o cômputo da verba recebida a título de GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE no cálculo dos pagamentos dos valores que foram suprimidos da remuneração dos autores em decorrência da não incidência das vantagens pessoais sobre a gratificação de produtividade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar procedente o pleito autoral, determinando à parte requerida o cômputo da verba recebida a título de GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE no cálculo dos pagamentos dos valores que foram suprimidos da remuneração dos autores em decorrência da não incidência das vantagens pessoais sobre a gratificação de produtividade.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

Deixo de condenar o Recorrido em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 26 de fevereiro de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
26 de fevereiro de 2024
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)